Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO ENCARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, §1o, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
2 – Redução dos alimentos. Capacidade financeira. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem desconsiderar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. Somente após regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante, sendo a instauração do contraditório necessária, como regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida, voltada à redução do encargo alimentar provisório.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.

(ve)